Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008419-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DERLY CHERES GOES - CPF: 593.700.921-53 (AGRAVADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO O PAGAMENTO DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR/AGRAVADO – OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS – RECURSO REPETITIVO RESP No 1.846.649/MA – APLICAÇÃO DO ART. 429, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, em que pese a produção de prova pericial tenha sido requerida pela parte autora/agravada, beneficiária da justiça gratuita, no caso, incide a disposição legal trazida no art. 429, II, do CPC.

O contrato supostamente fraudulento foi produzido pela parte agravante que, por sua vez, defende a regularidade, de modo que lhe incumbe demonstrar a autenticidade, impondo-se o adiantamento da verba.

Acrescente-se que a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo REsp no 1.846.649/MA (“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais no 1006314-59.2021.8.11.0055, movida em seu desfavor por DERLY CHERES GOES, que determinou a realização de perícia grafotécnica, consignando que os honorários do perito devem ser pagos pela parte requerida.

Em suas razões, sustenta o agravante que os honorários periciais devem ficar a cargo de quem requereu a prova, nos termos do artigo 95 do CPC, isto porque, o Banco agravante produziu provas robustas a demonstrar a legitimidade do contrato.

Defende que não há previsão legal que ampare a decisão, a qual afronta os princípios constitucionais que norteiam uma justa prestação jurisdicional.

Por fim, prequestiona os artigos 412 e 920 do Código Civil, e 497, do Código de Processo Civil, requerendo a expressa manifestação deste juízo sobre as violações aos artigos citados para interposição dos recursos extremos as Cortes Superiores.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, a fim de reformar a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 127635165).

Contraminuta da parte agravada (ID 131758193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por DERLY CHERES GOES em face de MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e BANCO BRADESCO S/A, alegando que foi surpreendida com descontos no montante que percebe a título de aposentadoria nos meses de novembro de 2020 até julho de 2021 do decorrente ano.

Afirma que, ocorreram descontos em sua aposentadora, sob a nomenclatura “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”, instituição que oferece planos de previdência, seguros de vida e etc..

Contudo, aduz que desconhece o motivo pelo qual fora descontado vários valores de sua pensão por morte, em virtude de não possuir nenhum negócio jurídico com a Requerida “MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ” que pudesse dar ensejo aos descontos.

Assim, pugnou, em sede de tutela antecipada, seja determinado à requerida que proceda a suspensão do seguro em seu nome e se abstenha de efetuar descontos em sua pensão por morte.

No mérito, requereu seja declarada a nulidade do contrato e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos materiais e morais.

Requereu, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência vindicada, mas deferiu a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova, e determinou a citação da parte Requerida.

As Rés apresentaram contestação, sendo que MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR afirmou que a autora contratou apólice de seguro de vida com início de vigência em 31 de outubro de 2020 e juntou o contrato (ID 65202290 – origem) e AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO (ID 65203441 - origem).

A autora impugnou a apólice juntada, arguindo que a assinatura constante na autorização não coincide com a assinatura da Autora, o que deixa entrever a ocorrência de fraude, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica (ID 66802199 - Pág. 3 e ID 69524406 - origem).

Em decisão saneadora, o juiz a quo reputou pertinente a realização de perícia grafotécnica, nomeou perito e determinou que os honorários devem ser pagos pela parte requerida, consoante dispõe o art. 429, inciso II, do CPC.

Irresignado, o Banco requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O cerne da questão é sobre quem recai a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito: se ao autor ou ao réu.

É certo que o encargo do pagamento de honorários periciais deve recair, regra geral, sobre a parte a quem interessa a realização da perícia.

O art. 95, do CPC, estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela “parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

O agravante expõe que o ônus é da agravada, que não reconheceu a contratação.

Na hipótese, em que pese a produção de prova pericial tenha sido requerida pela parte autora/agravada, beneficiária da justiça gratuita, no caso, incide a disposição legal trazida no art. 429, II, do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

O contrato supostamente fraudulento foi produzido pela parte agravante que, por sua vez, defende a regularidade. Incumbe-lhe demonstrar a autenticidade, impondo-se o adiantamento da verba.

Acrescente-se que a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo REsp no 1.846.649/MA:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

O presente agravo tão somente reprisa matéria pacificada em recurso repetitivo (arts 1036 a 1041 do CPC).

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022